Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-19.2021.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003526-19.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.693.141-04 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.693.141-04 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL, - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇAO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC).

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003526-19.2021.8.11.0008

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
quanto por
FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS,
contra sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. declaração de prática comercial abusiva e liberação de reserva de margem consignável c.c. repetição de indébito c.c. condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada n. 1003526-19.2021.8.11.0008 - 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para: a) determinar que a parte ré se ABSTENHA de cobrar de qualquer forma valores referentes a “Reserva de Margem Consignável – RMC” não contratados no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do decisum, sob pena de multa diária equivalente ao triplo do que exigir em desacordo; b) condenar a parte Ré a REPETIR/PAGAR à parte Autora, já em dobro - art.42, parágrafo único, do CDC – os valores descontados e não estornados, corrigido monetariamente a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO o valor de R$ 5.150,80 (cinco mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos) – ID n. 67072606 - fls. 22/23; c) condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença. Condeno o requerido Banco do Bradesco S.A ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil”
(ID. 144408775).

O apelante
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
alega que
“a parte Recorrida anuiu às cláusulas inseridas no negócio firmado e tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais, especialmente as referentes aos juros e demais encargos, ocasião em que não se insurgiu contra nenhuma delas. Pleitear a revisão do título após ter feito uso do crédito concedido, além de ferir a boa-fé contratual disposta no artigo 422 do Código Civil, equivale a alegar sua torpeza em benefício próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”.

Sustenta que,
“Não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pela recorrente foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica, ou seja, de forma alguma houve pagamento indevido”.

Argumenta que,
“Os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido. A Recorrida, portanto, não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 333, I, do CPC”.

Pontua que “
a fixação do "quantum" da indenização por dano moral deve ser feita com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao nível socioeconômico da parte requerente, valendo-se, o Julgador, dos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, bem como da razoabilidade, do bom senso, atendendo à realidade da vida e às peculiaridades do caso”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial (ID. 144408779).

Já em seu apelo, a parte autora, argumenta apenas no sentido de majorar a condenação a título de danos morais e os honorários sucumbenciais, requerendo o provimento de seu recurso (ID. 144408782).

Em suas contrarrazões, ambos requerem o desprovimento dos recursos (ID. 144408785 e 144408786).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
quanto por
FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS,
contra sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. declaração de prática comercial abusiva e liberação de reserva de margem consignável c.c. repetição de indébito c.c. condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada n. 1003526-19.2021.8.11.0008 - 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para: a) determinar que a parte ré se ABSTENHA de cobrar de qualquer forma valores referentes a “Reserva de Margem Consignável – RMC” não contratados no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do decisum, sob pena de multa diária equivalente ao triplo do que exigir em desacordo; b) condenar a parte Ré a REPETIR/PAGAR à parte Autora, já em dobro - art.42, parágrafo único, do CDC – os valores descontados e não estornados, corrigido monetariamente a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO o valor de R$ 5.150,80 (cinco mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos) – ID n. 67072606 - fls. 22/23; c) condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença. Condeno o requerido Banco do Bradesco S.A ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil”
(ID. 144408775).

A autora disse, na inicial, que recebe benefício previdenciário e após emissão de extrato junto ao INSS verificou a existência de desconto em seu provento, que segundo expõe: “
iniciou em junho de 2017, no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais, e oitenta e cinco centavos), elevando-se ao patamar atual de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais, e vinte e cinco centavos), denominado “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC””
.

Esclareceu que jamais solicitou qualquer serviço com a requerida, e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – RMC, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão de um empréstimo não solicitado e nunca recebido, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

O banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso.

Finalizada a fase postulatória, o juiz
a quo
decidiu dispensar a fase instrutória, e, passando já de imediato ao julgamento antecipado da lide, julgou o pedido do autor procedente porque o Banco não apresentou o instrumento contratual que comprovaria a contratação, ou qualquer comprovante de disponibilização do valor decidindo por declarar a inexistência da relação jurídica com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" do benefício previdenciário da parte autora, bem como determinou a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, e condenar a requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas, sim, mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção da autora, que é idosa e aposentada, não é suficiente para considerar como válido o negócio realizado, se não há prova da contratação, ou ao menos da disponibilização do valor.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“Cuidando a hipótese vertente de relação de consumo e presentes os requisitos caracterizadores, deve o ônus da prova ser invertido com base no art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, devido à hipossuficiência da parte Autora.

Tal inversão se baseia na necessidade de se estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. Controversa a relação contratual que originou a demanda.

Ao longo da instrução processual deve ser demonstrado que a cobrança é legítima, o que não ocorreu, especialmente porque com a inversão do ônus da prova, a parte requerida não aportou aos autos contrato que ensejou os descontos aqui questionados, deixando, portanto, de apresentar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (artigo 373, inciso II do CPC).

O artigo 17 do CDC equipara à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço, ou seja, toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida pelo CDC.

A sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente.

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade.”

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando-lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Ademais, a contratação abusiva ofende direitos da personalidade da parte autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio.

Por outro lado, os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba previdenciária enseja dano moral, já que a apelada ficou impossibilitadA de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do benefício.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença merecem ser majorados para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto à restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos no benefício do autor), sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que também merece reforma a sentença nesse capítulo.

Quanto à incidência dos juros moratórios, aduz o requerido que o mesmo deve incidir a partir da sentença, no entanto o correto termo inicial é a partir do evento danoso, uma vez que se trata de ilícito extracontratual, pois como destacado acima, não está comprovada a relação contratual e, portanto, aplica-se ao caso a Súmula 54/STJ.

Nesse sentido:

"RECURSOS INOMINADOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DEVOLUÇÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS."
(N.U 1014471-49.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO da instituição financeira e PROVEJO O RECURSO da parte autora para majorar os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022